Tribunal: TJES
Processo: 5008115-19.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008115-19.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEDNO ALEXANDRE PELISSARI
RECORRIDO: V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5008115-19.2021.8.08.0024

RECORRENTE: SEDNO ALEXANDRE PELISSARI

RECORRIDO: M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA.
ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DEFEITO EM AUTOMÓVEL. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

RELATÓRIO DISPENSADO NA FORMA DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO POR PREENCHER OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
NARRA O AUTOR QUE ADQUIRIU UM VEÍCULO JEEP COMPASS LONGITUDE BRANCO 2019/2019 NA CONCESSIONÁRIA VITORIA MOTORS JEEP DE VILA VELHA / ES, TODAVIA, COM APENAS 2800 KM RODADOS O VEÍCULO COMEÇOU A APRESENTAR PROBLEMAS NO MOTOR, APRESENTANDO NO PAINEL UMA MENSAGEM ESCRITA E SONORA PARA VERIFICÁ-LO. RELATA QUE A REQUERIDA NÃO APRESENTOU NENHUMA SOLUÇÃO PARA O VEÍCULO DO REQUERENTE. PRETENDE A DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO NO PRODUTO ADQUIRIDO SOB RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA
RECONHECEU
EX OFFICIO
A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA SOLUCIONAR A LIDE, ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELO AUTOR. ADUZ QUE AS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS, SÃO SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA DEMANDA. REQUER A REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS SEUS PEDIDOS.
CONTRARRAZÕES
APRESENTADAS PELO RECORRIDO, REQUER A MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA ORA GUERREADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONFORME NARRADO PELO MAGISTRADO DE PISO, FAZ-SE NECESSÁRIA A ANÁLISE POR UM
EXPERT
PARA QUE SE DESCUBRA SE O DEFEITO DE FATO TEM RELAÇÃO COM O PROCESSO DE FABRICAÇÃO OU OUTRA CAUSA. CONSIDERANDO-SE A IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, CORRETO O RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA
EX OFFICIO
DO JUÍZO. A
DEMAIS, MESMO QUE NÃO HOUVESSE NECESSIDADE DE PERÍCIA, O VALOR DO PEDIDO INICIAL -VEÍCULO NOVO AVALIADO EM MAIS DE R$ 115.000,00 (CENTO E QUINZE MIL REAIS) E DANOS MORAIS- ULTRAPASSA A ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART, 85, §2º DO CPC E ART. 55 DA LEI 9.099/95. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PARTE.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO A SENTENÇA INCÓLUME POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, CONFORME ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART, 85, §2º DO CPC E ART. 55 DA LEI 9.099/95.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)